Tribunal: STF
Processo: RE 1355146
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Danilo Kostulski interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COTA EM DOBRO. HOMEM PROVEDOR DE FAMÍLIA MONOPARENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA HIPÓTESE NORMATIVA. 



    1. A regra do artigo 2º, §3º, da Lei 13.982/2020, que assegura o pagamento de cota dupla do auxílio emergencial à mulher provedora de família monoparental, não comporta interpretação extensiva para alcançar os homens provedores de semelhante agrupamento social. 



    2. Tendo em vista que o legislador ordinário houve por bem manter o veto da Presidência da República a projeto de lei destinado a ampliar o pagamento em dobro do benefício para a pessoa provedora de família monoparental - hipótese que abarcaria sujeitos de ambos os sexos -, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e criar hipótese normativa deliberadamente excluída do texto legal. Precedente do TRF4 e desta Turma Recursal. 



    2. Recurso da União acolhido para julgar improcedente a ação.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso I, e 226, § 4º, da Constituição Federal.



    Postula-se na petição recursal “garantir também ao homem provedor de família monoparental, o pagamento do auxílio emergencial em duas cotas para cada parcela paga, na forma do art. 2.º, §3.º, da Lei 13.982/2020”. 



    Decido. 



    A Corte de origem analisou o teor da Lei 13.982/20 e assentou não caber ao Poder Judiciário interferir de forma direta e indiscriminada nas políticas públicas adotadas pelo Governo Federal, em relação aos requisitos legais para concessão de auxílio emergencial.



    Nesse sentido, vale ressaltar o julgamento proferido no Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 5.363/SP, da minha relatoria, assim ementado: 



    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 



    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 



    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos.”(grifos nossos)



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Sobre o assunto, é importante destacar que embora o PL nº 873/2020, cujo objetivo era alterar a ‘Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para promover modificações nas regras do auxílio emergencial’ contivesse previsão do pagamento de cota dupla do benefício à ‘pessoa provedora de família monoparental’, o trecho normativo foi objeto de veto pela Presidência da República sob a seguinte justificativa (VET nº 13/2020, Mensagem nº 268/20202 ): 



    Ouvido, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo: 



    § 3º do art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, alterado pelo art. 2º do projeto de lei 



    ‘§ 3º A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo.’ 



    Razões do veto 



    ‘A propositura legislativa, ao ampliar o valor do benefício para as famílias monoparentais masculinas, ofende o interesse público por não se prever mecanismos de proteção às mães-solo, que se constituem a grande maioria das famílias monoparentais, em face de pleitos indevidos, e atualmente recorrentes, realizados por ex-parceiros que se autodeclaram provedores de família monoparental de forma fraudulenta, cadastram o CPF do filho, e impede, por consequência, a mulher desamparada de ter acesso ao benefício.’



    Esta rejeição restou mantida pelo Congresso Nacional em sessão realizada no dia 04/11/20203 , implicando a redação do dispositivo tal como conhecida atualmente (pagamento de cota dupla à mulher provedora de família monoparental). 



    Como se observa, o pagamento de cota dupla do auxílio emergencial para as pessoas do sexo feminino resulta de deliberada opção legislativa tendente, de um lado, a proteger as mulheres e, de outro, resguardar o erário de possíveis fraudes. 



    Logo, a limitação à política pública adotada pelo legislador deve prevalecer sobre a pretensão inicial, uma vez que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 



    Este Órgão Colegiado, após analisar diversas ações sobre o pagamento do auxílio emergencial, uniformizou sua jurisprudência no sentido de prestigiar as opções político-legislativas tomadas pelo Poder Público quanto aos pressupostos para pagamento das parcelas do benefício, destacando não ser papel do juízo "afastar o requisito fixado pelo legislador por entender que não seria o mais adequado ao fim da lei, pois assim está claramente atuando como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, além de afrontar o princípio da prévia previsão orçamentária (indicação da fonte de custeio)" - 5008341-20.2020.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator MARCELO MALUCELLI, julgado em 19/11/2020. ”



    Nessa perspectiva, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.982/2020). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INAPLICÁVEL O TEMA 1.159 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI N. 13.982/2020: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.146). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.339.724/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/21).



    Acrescente-se, ainda, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 1.320.407/CE-RG (Tema 1.146), Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe 10.06.2021, assentou a ausência de repercussão geral na questão referente ao exame dos requisitos para a concessão do auxílio-emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020, em hipótese de julgamento antecipado pelo Tribunal de origem, sob a ótica do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE n° 1.320.407/CE-RG, Plenário, Relator Ministro Luiz Fux , Presidente, DJe 10.06.2021)



    Nesse sentido, anote-se as seguintes decisões que tratam do tema em questão: RE nº 1.333.260/AM, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/10/21; e ARE nº 1.339.724/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente